Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. No caso em apreço, revela-se omisso o acórdão que não apreciou o apelo quanto à base de cálculo da verba honorária fixada na origem. Porém, suprida a omissão, não se reveste o julgamento de efeito modificativo das conclusões lançadas e, por conseguinte, do próprio resultado do julgamento.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.